Tribunal: TJDFT
Processo: 0734397-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RECAMBIAMENTO. UNIDADE PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA COMARCA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em ausência de fundamentação, pois a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal).
2. Tratando-se de condenação penal no amito do Distrito Federal, compete à Vara de Execuções Penais deliberar a respeito da deprecação do cumprimento da pena para outra unidade federativa, devendo considerar, dentre outros, a disponibilidade de vaga conforme consulta ao órgão da administração penitenciária, conforme artigos 10 e 14 da Resolução CNJ 434/2021.
3. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo o exame do interesse público. A inexistência de vaga impede a deprecação do cumprimento da pena, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.